Tribunal: TJES
Processo: 5003252-59.2021.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Cartão de Crédito; Indenização por Dano Moral; Cláusulas Abusivas; Dever de Informação
Data de julgamento: 2024-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003252-59.2021.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LUCAS BOTELHO MONTENEGRO

APELADO: GX DIGITAL ASSESSORIA E SERVICOS NA INTERNET LTDA

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AÇÃO INDENIZATÓRIA. COMPRA PELA INTERNET. PROPAGANDA ENGANOSA. INOCORRÊNCIA. CANCELAMENTO DA COMPRA E DEMORA NA RESTITUIÇÃO DO VALOR DESEMBOLSADO. DANOS MORAIS. INOCORRÊNCIA. MERO DISSABOR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I –
N
ão
há que se falar na
existência de propaganda enganosa
quando
o anúncio
do produto ofertado pelo requerido, de maneira clara, especifica as suas características, em especial quanto à sua composição em
“
aço 440C Alto Carbono”, com acabamento em damasco
.

I
I -
Destarte, se houve a descrição clara das qualidades da faca anunciada pelo requerido, não há como afirmar que houve a veiculação da propaganda enganosa do produto outrora ofertado em seu site de compra.

I
II - Não se nega que no caso
vertente
, o cancelamento da compra e
a demora em receber a restituição do valor desembolsado

certamente
deve ter trazido aborrecimentos
ao
autor, mas nada que lhe causasse constrangimento ou que viesse a abalar sua honra ou credibilidade. Além do que, a mera inexecução contratual não gera direito a indenização por danos morais.

IV - Embora o autor sustente ter experimentado mais do que meros aborrecimentos, sabe-se que em matéria de responsabilidade contratual, que compreende as hipóteses de mora ou vícios do produto, a concessão de danos morais somente deve ser deferida em casos excepcionais, quando presentes circunstâncias que indiquem violação de direitos da personalidade, ofensa à dignidade da pessoa humana, grave desconsideração com a pessoa, ou ainda, situações recorrentes (litígios de massa), a sugerir a invocação da função dissuasória da responsabilidade civil, o que não se vislumbra no presente caso.

V -
Recurso conhecido e
des
provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL

Nº
5003252-59.2021.8.08.0011

APELANTE:
LUCAS BOTELHO MONTENEGRO

APELADO:
GX DIGITAL ASSESSORIA E SERVIÇOS NA INTERNET LTDA

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Conforme anteriormente relatado, trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
LUCAS BOTELHO MONTENEGRO
em face da r. sentença proferida nos autos da
“ação
de indenização por
danos materiais e morais”
por ele ajuizada em face de
GX DIGITAL ASSESSORIA E SERVIÇOS NA INTERNET LTDA
, que julgou parcialmente procedente

a pretensão autoral para condenar o requerido a
restituir o requerente o valor de R$ 359,90 (trezentos e cinquenta e nove reais e noventa centavos), devendo ser corrigido monetariamente pelo INPC desde a data do efetivo prejuízo e, a partir da citação, com a incidência de juros moratórios pela Taxa Selic, vedada sua cumulação com correção monetária.

Diante da sucumbência recíproca, o autor foi condenado ao pagamento de 2/3 (dois terços) das custas processuais, cabendo ao requerido a quitação do restante.

Por fim, o comando sentencial fixou os honorários advocatícios sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, na mesma proporção estabelecida para as custas, sobrestando a sua exigibilidade em relação ao requerente, na forma do art. 98, § 3º, do CPC.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta, em resumo, que os fatos narrados na peça exordial violaram o seu patrimônio imaterial, uma vez que, além de não ter dado causa a situação embaraçosa, sofreu uma verdadeira
via crucis
para ter o seu dinheiro de volta e teve o seu cartão de crédito bloqueado, de modo que pleiteia a condenação do recorrido ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 6.000,00 (seis mil reais).

Embora intimado, o apelado deixou transcorrer
in albis
o prazo para apresentar contrarrazões, a teor da certidão exarada no ID nº 5766627.

Pois bem. Trata-se de ação indenizatória na qual o autor, ora apelante, pretende ser indenizado pelo requerido, ora apelado.

Para tanto, sustenta
que, no dia 1º de março de 2021, logo ao acordar, viu uma propaganda no site da empresa ré e fez a compra de uma faca que seria fabricada em aço damasco. Diz que, ainda sonolento e desconfiado, analisou melhor e viu que se tratava de uma faca mais simples, de aço comum e película que imitava o referido produto em damasco.

Relata que, horas depois, cancelou a compra. Aduz que
o
requerid
o
informou que o cancelamento não poderia ser realizado antes do efetivo recebimento do produto. Assevera, ainda, que a empresa teria feito uma nova cobrança em seu cartão.

Argumentando que se tratou de propaganda enganosa e que
o
demandad
o
falhou ao prestar o serviço, requer sua condenação ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.

Após o processamento da demanda, adveio a r. sentença objurgada, oportunidade em que o MM. Juiz
a quo
julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, na forma acima mencionada.

Foi, então, que, irresignad
o
,
o
autor interpôs o presente recurso objetivando, basicamente,
o reconhecimento da indenização por danos morais
.

Após analisar toda a documentação acostada aos autos, entendo que o recurso não comporta provimento.

Inicialmente, destaco que, tal como consignado na r. sentença objurgada, não verifico a existência de propaganda enganosa, uma vez que o anúncio
do produto ofertado pelo requerido, de maneira clara, especifica as suas características, em especial quanto à sua composição em
“
aço 440C Alto Carbono”, com acabamento em damasco,
conforme se verifica da peça contestatória.

Destarte, se houve a descrição clara das qualidades da faca anunciada pelo requerido, não há como afirmar, tal como sustentado pelo autor, que houve a veiculação da propaganda enganosa do produto outrora ofertado em seu site de compra.

No tocante à caracterização do abalo moral, extrai-se da lição do doutrinador Sérgio Cavallieri Filho:

“
Nessa linha de princípio, só deve ser reputado como dano moral a dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar. Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da normalidade do nosso dia a dia, no trabalho, no trânsito, entre os amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo. Se assim não se entender, acabaremos por banalizar o dano moral, ensejando ações judiciais em busca de indenizações pelos mais triviais aborrecimentos. Dor, vexame, sofrimento e humilhação são conseqüência, e não causa. Assim como a febre é o efeito de uma agressão orgânica, dor, vexame e sofrimento só poderão ser considerados dano moral quando tiverem por causa uma agressão à dignidade de alguém.

[...]

Outra conclusão que se tira desse novo enfoque constitucional é a de que mero inadimplemento contratual, mora ou prejuízo econômico não configuram, por si sós, dano moral, porque não agridem a dignidade humana (Programa de Responsabilidade Civil. 9 ed. rev. e ampl. São Paulo: Editora Atlas S.A, 2010. p. 87).

A propósito, adverte Rui Stoco:

“
Não basta a afirmação da vítima de ter sido atingida moralmente, seja no plano objetivo como no subjetivo, ou seja, em sua honra, imagem, bom nome, tradição, personalidade, emoção, angústia, dor, pânico, medo e outros. Impõe-se que se possa extrair do fato efetivamente ocorrido o seu resultado, com a ocorrência de um dos fenômenos acima exemplificados, posto que a ofensa que atinge o bem estar psicofísico do indivíduo deve apresentar certa magnitude para ser reconhecida como prejuízo moral, de sorte que o mero incômodo, o enfado e desconforto de algumas circunstâncias que o homem médio tem de suportar em razão do cotidiano, não podem servir de fundamento para a obtenção de reparação extrapatrimonial (TJSP - 3ª C. Dir. Público - Ap. 100.586-5/0 – Rel.
Rui Stoco - j. 22.05.2001 - Voto: 2.437/01)” (Tratado de responsabilidade civil. 7 ed. rev. atual e ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2007. p. 1690).

E, finalmente, a doutrina de Carlos Roberto Gonçalves:

“
O dano moral, salvo casos especiais, como o de inadimplemento contratual, por exemplo, em que se faz mister a prova da perturbação da esfera anímica do lesado, dispensa prova em concreto, pois se passa no interior da personalidade e existe
in re ipsa
. Trata-se de presunção absoluta” (Responsabilidade civil. 8. ed. rev. São Paulo: Saraiva, 2003, p. 552).

Não se nega que no caso vertente, o cancelamento da compra e a demora em receber a restituição do valor desembolsado certamente deve ter trazido aborrecimento ao autor, mas nada que lhe causasse constrangimento ou que viesse a abalar sua honra ou credibilidade. Além do que, a mera inexecução contratual não gera direito a indenização por danos morais.

Embora o requerente sustente ter experimentado mais do que meros aborrecimentos, sabe-se que em matéria de responsabilidade contratual, que compreende as hipóteses de mora ou vícios do produto, a concessão de danos morais somente deve ser deferida em casos excepcionais, quando presentes circunstâncias que indiquem violação de direitos da personalidade, ofensa à dignidade da pessoa humana, grave desconsideração com a pessoa, ou ainda, situações recorrentes (litígios de massa), a sugerir a invocação da função dissuasória da responsabilidade civil, o que não se vislumbra no presente caso.

Nesse passo, deve-se procurar separar o que representa simples incômodo, inerente à vida cotidiana, do autêntico dano moral.

Na hipótese dos autos, repito, embora inegável a frustração do consumidor pelo cancelamento da compra e a consequente demora na restituição do seu dinheiro, a situação não ultrapassa os meros incômodos, inerentes à vida cotidiana e, por isso, não é passível de indenização por dano à esfera pessoal.

A propósito, colhem-se precedentes dos Tribunais Pátrios:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA CUMULADA COM REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. APARELHO DE AR CONDICIONADO.
AQUISIÇÃO PELA REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES (INTERNET).
ENTREGA DE MODELO DIVERSO DO ADQUIRIDO.
DEMORA NA RESOLUÇÃO DO PROBLEMA. CANCELAMENTO DA COMPRA. RESSARCIMENTO DOS VALORES PAGOS NO CARTÃO DE CRÉDITO UTILIZADO NA NEGOCIAÇÃO. ABALO QUE NÃO ULTRAPASSA A ESFERA DO MERO ABORRECIMENTO. DANO MORAL RECHAÇADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. "A jurisprudência desta Corte tem assinalado que os aborrecimentos comuns do dia a dia, os meros dissabores normais e próprios do convívio social não são suficientes para originar danos morais indenizáveis. A falha na entrega de mercadoria adquirida pela internet configura, em princípio, mero inadimplemento contratual, não dando causa a indenização por danos morais. Apenas excepcionalmente, quando comprovada verdadeira ofensa a direito de personalidade, será possível pleitear indenização a esse título"
(STJ,
REsp n. 1399931/MG
, rel. Min.
Sidnei Beneti
, Terceira Turma, j. em 11-2-2014)” (
Apelação Cível n. 2014.065074-3
, de Tubarão, rel. Des.
Fernando Carioni
, j. em 7-10-2014). (grifei)

RESPONSABILIDADE CIVIL. COMPRA PELA INTERNET.
Ação de indenização por danos morais. Sentença de improcedência. Insurgência da Autora. Compra cancelada unilateralmente. Inércia do recorrido em proceder à devolução do dinheiro ao consumidor e bloqueio indevido do acesso à plataforma. Descumprimento contratual evidenciado. Danos morais, contudo, não verificados. Mero dissabor incapaz de gerar abalo psíquico ou ofensa à honra do apelado
. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

(TJ-SP - RI: 10065519420198260007, Relator: Daniella Carla Russo Greco de Lemos, Data de Julgamento: 14/08/2019, 6ª Turma Recursal Cível e Criminal, Data de Publicação: 14/08/2019)

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS.
COMPRA E VENDA PELA “INTERNET”. CANCELAMENTO DA COMPRA. RESTITUIÇÃO DA QUANTIA PAGA. DESCASO E DESRESPEITO COM O CONSUMIDOR NÃO VERIFICADOS. MERO DISSABOR. IMPROCEDÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA
. Recurso conhecido e desprovido. (TJPR - 1ª Turma Recursal - 0011657-59.2019.8.16.0160 - Sarandi - Rel.: JUÍZA DE DIREITO DA TURMA RECURSAL DOS JUÍZAADOS ESPECIAIS MELISSA DE AZEVEDO OLIVAS - J. 29.04.2021)

(TJ-PR - RI: 00116575920198160160 Sarandi 0011657-59.2019.8.16.0160 (Acórdão), Relator: Melissa de Azevedo Olivas, Data de Julgamento: 29/04/2021, 1ª Turma Recursal, Data de Publicação: 30/04/2021)

Da mesma forma, não restou comprovado que o requerido, tal como alegado pelo autor, tenha repassado à terceiros os dados pessoais do seu cartão de crédito, de modo que teria sido efetuado uma nova cobrança em seu cartão, e mesmo que assim tivesse ocorrido, esse fato não seria capaz de provocar alguma lesão, sofrimento ou constrangimento ao requerente, não passando de um sentimento de indignação ante a constatação de ter sido supostamente ludibriado.

Conclui-se, então, que o autor certamente teve transtornos e incomodações, mas não se pode inferir que a situação narrada nos autos tenha lhe causado uma lesão de cunho extrapatrimonial, de modo que não há que se falar em indenização por danos morais.

Pelo exposto, conheço do recurso, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se a sentença objurgada em seus termos
.

Majoro os honorários advocatícios
em desfavor do recorrente
para o percentual de 1
2
%
(doze por cento)
sobre o valor da condenação, no termos do art. 85, §11, do CPC,
mantendo a suspensão de sua exigibilidade ante o deferimento da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto exarado pelo douto relator, em sua integralidade.